Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-58.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido das vítimas.
2. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, bem como que não restou demonstrado que a autora suportou prejuízos significantes ao ter seu voo postergado em 10 horas, em que pese o inegável transtorno e aborrecimento vivenciado pela parte, diante das especificidades do caso, têm-se que a importância fixada na origem em R$ 5.000,00 revela-se adequada para o presente caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.